Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0704909-77.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) FISCAL DA LEI: JOSE RAJAO FILHO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa técnica de JOSÉ RAJÃO FILHO em face do acórdão constante no ID 20749036, o qual, de forma unânime, julgou improcedente a presente Revisão Criminal. Em face dos efeitos infringentes requeridos pelo Embargante, dê-se vista ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator